Tribunal: TJSP
Processo: 1002138-33.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONSÓRCIO – Aquisição de bem imóvel – Aplicação do CDC - Desistência do consorciado – Restituição imediata das importâncias pagas – Descabimento – Restituição 30 dias depois do encerramento do grupo – Posição do Colendo STJ firmada em sede de recurso repetitivo – Pedido de restituição imediata indeferido pela sentença recorrida – Descabimento, contudo, do reconhecimento de improcedência

Ementa:
CONSÓRCIO – Aquisição de bem imóvel – Aplicação do CDC - Desistência do consorciado – Restituição imediata das importâncias pagas – Descabimento – Restituição 30 dias depois do encerramento do grupo – Posição do Colendo STJ firmada em sede de recurso repetitivo – Pedido de restituição imediata indeferido pela sentença recorrida – Descabimento, contudo, do reconhecimento de improcedência integral da ação - Condenação da ré à devolução dos valores pagos pelo autor a partir do 30o dia do encerramento dos grupos consorciais, abatida a taxa de administração – Se o autor pediu o mais (restituição imediata de valores), podendo, evidentemente, receber o menos (restituição a partir do 30o dia do vencimento do respectivo grupo de cada quota) - Pedido procedente em parte – Indenização por dano moral – Descabimento – Dano moral não configurado – Encargos da sucumbência definidos em primeiro grau impostos ao autor, por ter decaído de maior parte dos pedidos, suspensa, porém, a exigibilidade de tais verbas por ser ele beneficiário da gratuidade processual - Recurso parcialmente provido.